Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-17.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INTERPOSTO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N. 1020706-17.2019.8.11.0041.
RECORRENTE LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO.
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMÃO DE ANUNCIAÇÃO, com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não refere, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do Art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII